Tribunal: TJBA
Processo: 0550013-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550013-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITORIA MIRANDA SACRAMENTO

Advogado(s)
:
JONATHAN PATRICK ALVES TANAN PEREIRA, ALVARO CONRADO TELES SOARES

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover em parte o apelo da Autora, aqui uma das Embargantes, assegurou a matrícula no curso de Medicina levando em consideração os critérios do Programa de Parcelamento – PAR, sem fixar danos morais.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que proveu em parte o apelo autoral, na medida em que, foi clara ao consignar que a falha na prestação dos serviços decorreu da falta de informação clara e adequada ao consumidor por parte da Instituição de Ensino Superior, bem assim que tal conduta garante ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta que foi publicizada, e que o dano moral não restou configurado porque não houve provas de violação a direitos da personalidade da consumidora, principalmente quando ponderado que
“efetivou a matrícula e logrou êxito quanto a inclusão no programa de financiamento estudantil”.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados e questões não apresentadas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0550013-98.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes VITORIA MIRANDA SACRAMENTO e outros, e como Embargada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça